Tribunal: STF
Processo: ARE 1333490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido. 
    O presente agravo não merece prosperar. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria foi originada no Tribunal de origem. Incide in casu o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípio da prestação jurisdicional. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Ausência de interposição simultânea de RE e REsp. Preclusão. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.
    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    3. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.
    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.
    5. Agravo regimental não provido.” (AI 862.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO ORIGINADO NO ACÓRDÃO DO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 765.868-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 
    2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 
    3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 
    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 951.702-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 4/11/2016)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente